Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-84.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019286-84.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JORDANA MOURA LOPES - CPF: 037.411.285-11 (RECORRIDO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019286-84.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop /MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrida(s):

Jordana Moura Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGNALMENTE PREVISTO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Quantum indenizatório fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão veiculada na presente demanda para condenar a parte promovida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença.”

Em suas razões recursais, a Ré, ora recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista a incidência das excludentes de ilicitude, caso fortuito/força maior, pois o cancelamento do voo ocorreu em virtude dos reflexos causados pela pandemia de COVID-19.

O caso concreto se
a indenização por danos morais devido a alteração na data de voo com saída de Brasília - DF e destino a Salvador - BA, agendado para as 21h05 do dia
22.08.2021
. Argumenta a Autora que hospedou-se em Brasília na casa de terceiros com a finalidade de prestar concurso público, tendo como intenção deslocar-se da capital federal até Salvador para visitar seus familiares.

Salienta que ao se apresentar para o embarque no aeroporto, deparou-se com a informação de que inexistia voo para Salvador – BA.

Aduz não ter recebido qualquer assistência material da promovida e que somente após diversas tentativas de contato via central de atendimento, obteve êxito em ser realocada no voo 1924, com embarque agendado para às 09h20 do dia
23.08.2021
.

Já o Réu argumenta a existência de força maior, ante a pandemia de covid-19, não estando presentes os pressupostos necessários para caracterizar a responsabilidade civil, motivo pelo qual não há dano moral indenizável.

Pois bem. Incontroverso o cancelamento do voo, trecho Brasília/F – Salvador/BA, não sendo comunicado o fato a autora. Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia da consumidora acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente no dia e horário do embarque, quando aguardava o embarque do voo original, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
)
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.

Outrossim, a Resolução 400/2016 Anac, sobre a assistência material, determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como a ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo.

O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso de mais de 24 horas.

O desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual, o valor fixado não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022